Tribunal: TJDFT
Processo: 0765519-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. CRÉDITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E, ESTANDO A CAUSA MADURA, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO.
1. Se o Distrito Federal reconhece que são devidos R$ 9.878,12 a título de abono de permanência relativo ao período de 27/6/2020 a 31/12/2020 e R$ 1.479,03 pela diferença de 13o salário, presente está o interesse de agir na pretensão de receber o valor correspondente. Sentença desconstituída para reconhecer o interesse de agir da parte autora.
2. Estando a causa madura por encontrar-se o processo munido das provas necessárias, cabe ao órgão revisor promover o julgamento do mérito.
3. Reconhecido administrativamente o crédito de R$ 11.357,15 (ID 58042542), a autora faz jus ao pagamento, deduzido o montante já recebido de R$ 1.882,40, referente ao período de 1o/1/2021 a 31/1/2021.
4. Salienta-se que é indevida a pretensão de recebimento o abono de permanência de fevereiro de 2021 - incluído nos cálculos apresentados pela autora - tendo em vista a publicação da aposentadoria no primeiro dia desse mês (1o/2/2021).
5. O valor histórico (R$ 11.357,15) será corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei 9.494/1997) a contar da data em que o pagamento deveria ter sido realizado. A partir de 9 de dezembro de 2021, será observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, de modo que para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
6. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e, estando a causa madura, julgar procedente o pedido. Relatório em separado.
7. Sem custas ou honorários.